Tribunal: TJPA
Processo: 0858801-73.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10019 - Segurança e Medicina do Trabalho
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858801-73.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA VANDERLEIDE BARBOSA MARQUES

APELADO: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, que culminou em sua demissão por abandono de cargo, conforme apuração em processo administrativo disciplinar simplificado. O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de comprovação do direito líquido e certo invocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões controvertidas a serem analisadas: (i) se é possível, pela via do mandado de segurança, promover a reavaliação de fatos que demandam dilação probatória para fins de reintegração da servidora ao cargo público; (ii) saber se há nulidade no processo administrativo disciplinar instaurado contra a apelante, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, nos termos do art. 1º, da lei nº 12.016/2009.

4. As alegações de perseguição política, parcialidade da comissão e justificativas para as ausências funcionais não foram comprovadas de plano e demandam dilação probatória incompatível com a via mandamental.

5. A apelante, em suas razões recursais, aponta a necessidade de dilação probatória no caso, sob pena de afronta ao devido processo legal, o que não se mostra

6. A inadequação da ação mandamental impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a
. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca e documental do direito líquido e certo alegado, sendo incabível quando a pretensão depender de dilação probatória.

b
. A alegação de nulidades em processo administrativo disciplinar, quando fundada em fatos controvertidos e sem prova pré-constituída, não pode ser apreciada pela via mandamental.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Vanderlei de Barbosa Marques contra a sentença de
ID 22683142
, que extinguiu o Mandado de Segurança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, o qual foi impetrado contra ato do Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, que resultou na demissão da apelante por abandono de cargo.

Inconformado com a sentença, a Apelante interpôs recurso alegando nulidade do processo administrativo disciplinar por cerceamento de defesa e composição irregular da comissão processante, violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade, ausência de comprovação do animus abandonandi e necessidade de dilação probatória e de reintegração ao cargo.

O apelado apresentou contrarrazões (
ID 22683160
), sustentando o descabimento do mandado de segurança diante da necessidade de dilação probatória, impossibilidade de o poder judiciário reanalisar as provas constantes no PAD e ausência de ilegalidade.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e não provimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à legalidade da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo, em razão da necessidade de dilação probatória para o deslinde da causa.

Com efeito, o mandado de segurança é ação constitucional de natureza mandamental, disciplinada no art. 5º, inciso LXIX, CF e regulamentada pela Lei nº 12.016/2009, cabível somente na hipótese de violação a direito líquido e certo, cuja existência possa ser demonstrada de plano, por meio de prova pré-constituída.

No caso em apreço, a apelante sustenta que sua demissão foi eivada de nulidades, especialmente pela ausência de contraditório e de ampla defesa no âmbito do processo administrativo disciplinar. Alega, ainda, que a comissão processante teria sido parcial, que houve perseguição política, que suas faltas estariam justificadas por questões de saúde familiar.

Ocorre que todas essas alegações demandam produção de provas que extrapolam os estreitos limites do mandado de segurança. Inclusive, a própria apelante ratifica a informação em suas razões recursais.

III. Necessidade de Dilações Probatórias

Embora a contestação afirme a inexistência de necessidade de dilação probatória, é importante observar que a correta apuração dos fatos requer, muitas vezes, uma investigação mais detalhada e aprofundada. O cerceamento na produção de provas, bem como a ausência de oportunidade para apresentar contraprovas e requerer perícias, caracteriza afronta direta ao devido processo legal.

O STF já se manifestou no sentido de que "o cerceamento de defesa, consubstanciado na negativa de produção de provas essenciais à demonstração dos fatos, configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento em qualquer instância" (STF, RE 434.059/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/06/2010).

A eventual verificação de parcialidade da comissão, de perseguição por superiores hierárquicos, da existência de comorbidades e das circunstâncias que justificariam as ausências funcionais exigiriam instrução probatória complexa, inclusive com prova testemunhal e pericial, o que é expressamente vedado nesta via processual, não caracterizando afronta ao devido processo legal, como bem aponta.

Com isso, a Apelante busca submeter ao Poder Judiciário o reexame de elementos que, por sua própria natureza, não podem ser aferidos senão por intermédio de dilação probatória, o que torna inadequado o manejo do Mandado de Segurança como instrumento processual adequado ao caso, conforme dispõe o art. 10 da Lei 12.016/09.

O referido remédio constitucional somente será cabível quando o direito puder ser comprovado de plano. No presente caso, contudo, sequer é possível aferir a ilegalidade apontada sem o aprofundamento das provas que lastreiam o ato administrativo impugnado.

Ademais, a existência de procedimento disciplinar instaurado nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94, que prevê a demissão por abandono de cargo em caso de ausência injustificada superior a 30 dias consecutivos (art. 178, IV c/c art. 190, II, c/c art. 191-A, I, alínea “a”), reforça a necessidade de contraditório técnico e judicial para eventual impugnação, por via própria, e não por meio da via eleita.

Sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. "A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída" (MS 26.552 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 2 A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 31324 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 12-03-2018 PUBLIC 13-03-2018).

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A cópia do inteiro teor da decisão apontada como coatora é imprescindível à instrução da petição inicial do mandado de segurança e sua falta não pode ser suprida em momento posterior à impetração. 2. O mandado de segurança exige a comprovação de plano do quanto alegado, mediante provas pré-constituídas. Não se admite dilação probatória incidental nessa via processual. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 32954 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 28-04-2016 PUBLIC 29-04-2016).

Nesse mesmo sentido, sustenta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA PRÉCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 6º, § 3º C/C ART. 10, DA LEI Nº 12.016/09. 1. O procedimento afeto ao mandado de segurança exige prova prévia da liquidez e certeza do direito reclamado, sendo a necessidade de dilação probatória incompatível com esta via processual; 2. Os documentos juntados com a exordial revelam-se insuficientes a demonstrar a certeza dos fatos veiculados na exordial. Logo, sem o condão de produzir o efeito informador necessário à composição do mandado de segurança; 3. Na hipótese, impõe-se o indeferimento da exordial, ante a inadequação da via eleita, com fulcro no art. 10, da Lei nº 12.016/09; 4. Apelação conhecida e desprovida. (2017.04203459-22, 182.115, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24).

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPETRADO CONSUBSTANCIADO NA OMISSÃO DA AUTORIDADE NA HOMOLOGAÇÃO, COMPENSAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE ICMS (IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO ADMNISTRATIVA POR DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. In casu não ficou caracterizado o direito líquido e certo da impetrante consistente na obtenção de provimento jurisdicional consubstanciado na determinação para que a autoridade impetrada (Secretário Executivo de Estado da Fazenda) expeça atos declaratórios do direito da impetrante a homologação, compensação e transferência de créditos tributários de ICMS à terceiros, na importância de R$ 17.670.104,01 (dezessete milhões seiscentos e setenta mil e cento e quatro reais e um centavo), face a inexistência de prova pré-constituída da completa realização do procedimento administrativo necessário ao reconhecimento da legitimidade do crédito, e por conseguinte, a concessão da segurança, nestas circunstâncias, implicaria em ingerência indevida na competência atribuída a autoridade impetrada. Processo extinto, sem apreciação do mérito, por necessidade de dilação probatória inviável na via do Mandado de Segurança. (2018.01108650-45, 187.228, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-08-21).

Dessa forma, a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada e com os ditames legais aplicáveis à espécie.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço e nego provimento à presente apelação.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025